Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. CONTRATO. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. PAGAMENTO DAS PARCELAS. SUSPENSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante consistente em suspender a obrigação de pagar as parcelas do contrato de cessão de cotas sociais de empresa até o final da lide. O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato de cessão de cotas empresariais, até o julgamento final da ação; (ii) verificar se o agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica, de modo a permitir a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal confunde-se com o mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Mostra-se razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando as alegações e as provas das partes serão aferidas e, por conseguinte, uma melhor ponderação acerca da responsabilidade civil, a conduta, o dano e o nexo de causalidade poderá ser realizada.
5. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
6. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato de cessão de cotas sociais da empresa mostra-se inviável neste momento processual diante da necessidade de instrução probatória aprofundada nos autos principais. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; TJDFT, AI 07304281520248070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 07226197120248070000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 0722716-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 15.8.2023; TJDFT, AI 0701273-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 6.4.2022.